Tribunal: TJDFT
Processo: 0742931-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.
I – A constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise é admitida, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II – Considerada a remuneração mensal líquida do agravante-executado, inviável a constrição de percentual do salário, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência. Reformada a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento provido.